Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE BANCÁRIO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO NA MODALIDADE IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o banco réu contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que declarou a inexistência da dívida e da relação jurídica entre as partes e o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, em face da negativação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
2. Em seu recurso, o banco réu/recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial, aduz ser necessária perícia grafotécnica. No mérito defende a inexistência de ato ilícito, que a contratação se deu de forma regular, que a autora fez uso ordinário do cartão de crédito. Por fim, assevera a inexistência de dano moral e requer a improcedência dos pedidos autorais, e subsidiariamente a redução dos danos morais.
3. Preliminar de incompetência: Não há necessidade de perícia quando existentes elementos de prova nos autos suficientes para a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Trata-se de relação consumerista, com base no art. 20 do CDC, bem como em atenção à Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - STJ (As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias).
5. Compulsado os autos, verifica-se a existência de contratação mediante fraude, revelada pela falsificação grosseira da assinatura aposta nos documentos apresentados pela parte ré/recorrente (ID 18099928 p.5/7), totalmente destoante da assinatura da autora (ID 18099912 e 18099914). Além disso, conforme apontado na sentença vergastada, nota-se divergência de outros dados pessoais da autora, tais como: sexo, naturalidade, endereço residencial e número de telefone celular (ID 18099928 versus 18099950). Tais fatos corroboram a narrativa da autora acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes e desconhecimento da dívida.
6. Portanto, configurada a falha na prestação do serviço posto que o banco não comprovou ter adotado as medidas de prevenção e segurança pertinentes de forma a evitar a fraude, deve o fornecedor responder pela ocorrência de danos relativos a negativação indevida do nome do consumidor. É cediço que a indevida inscrição do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito determina a obrigação de indenizar o dano moral. Nesse caso, o dano é expresso pelo próprio ato ilícito (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência ou repercussão.
7. O valor indenizatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo Juízo a quo se revela adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua modificação nesta instância revisora.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o réu/recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação, nos termos do disposto no art. 55 da lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.